Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA CNH. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela consistente no pedido de determinação ao Detran/DF a imediata renovação da carteira de habilitação do autor, retirando todo e qualquer impedimento do seu sistema decorrente do Auto de Infração n. S003127305. Em suas razões, o agravante sustenta que o impedimento pela autarquia de trânsito para realizar a renovação de sua carteira nacional de habilitação é indevido e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o para cassação ou suspensão do direito de dirigir deve haver procedimento administrativo próprio, o que não foi observado. Afirma que aguarda recurso administrativo apresentado em 2018 em face da infração n.o S003127305. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna da penalidade do sistema e autorização do início do procedimento da renovação da sua CNH.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. No caso ora em análise, verifica-se não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, porquanto, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Nos termos do art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Na espécie, há necessidade de instauração do contraditório e a abertura da instrução para esclarecimento da controvérsia.
VI. Desse modo, ante a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada o seu indeferimento é a medida que se impõe.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.